Tribunal: TJDFT
Processo: 0008471-63.2005.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
D E S P A C H O A empresa GENÉTICA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA está registrada no sistema informatizado, bem como a advogada Dra. Lauren Ribeiro Costa, OAB/RS na 88.825. Aguarde-se decisão do Juízo de Origem. Brasília, 13 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto